Tribunal: TJSP
Processo: 1016940-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO CAUSADA PELO TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO CAUSADA PELO TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da Autarquia e reexame necessário providos para reformar a r. sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito.